Tribunal: TJDFT
Processo: 0738100-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, indeferiu o pedido de nova pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo contra o agravado. Eis o teor da decisão recorrida: “A exequente requer na petição de ID 63138431 a realização de novas diligências no Sisbajud, Renajud e Infojud. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão de ID 63138431, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome da executada, quando, então, a exequente poderá requerer a retomada da execução. No caso dos autos, a exequente não trouxe qualquer indício acerca da alteração da situação financeira da devedora. Vale ressaltar que na última diligência deferida, em data recente, foram realizadas reiteradas ordens de bloqueio, via Sisbajud, com a utilização da teimosinha, as quais restaram infrutíferas (ID 151631442). A alegação de que houve alteração do entendimento jurisprudencial sobre o tema não é motivo para negar cumprimento à referida decisão, contra a qual a exequente sequer interpôs recurso. Ante o exposto, indefiro o referido pleito. Dê-se ciência à exequente e, após, independentemente de preclusão, retornem os autos ao arquivo provisório”. Em síntese, o Agravante narra que as medidas utilizadas para a completa satisfação do débito restaram infrutíferas e as consultas mais recentes foram realizadas em março/2023. Afirma que o transcurso do tempo demonstra a possibilidade da realização de novas consultas. Tece considerações sobre o a pesquisa pelo SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e junta julgados. Pede, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam efetivadas novas pesquisas. Preparo ao IDs 63894542 e 63894543. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator